Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de imissão dos autores na posse do imóvel localizado na “Avenida Pau Brasil, Lote 05, Bloco A, Apartamento no 204, vaga de garagem no 64 no subsolo, Condomínio Residencial Monet, Águas Claras - DF, CEP 71916-500”, o qual, conforme narrativa inicialmente deduzida na peça vestibular, teria sido adquirido pelos recorrentes da pessoa jurídica WRJ Engenharia Ltda., em 16/6/2021.
2. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento.
3. Isso porque as circunstâncias do negócio jurídico de compra e venda por meio do qual os autores, ora agravantes, teriam adquirido a propriedade do aludido imóvel ainda não se encontram devidamente esclarecidas. Complemente-se que sequer se verifica dos autos, neste momento processual, elementos que indiquem o integral pagamento do preço pelos autores, ora agravantes, para aquisição do imóvel objeto de discussão nos autos.
4. Igualmente, é relevante notar que não se afigura verossímil que os autores, ora recorrentes, tenham adquirido imóvel para moradia sem sequer visitá-lo anteriormente à aquisição, o que, por si só, poderia ter evitado os eventos narrados na peça vestibular. Para além disso, é pertinente pontuar que a narrativa acerca do modo pelo qual os recorrentes teriam adquirido o imóvel em discussão na origem foi objeto de significativa modificação após o comparecimento espontâneo dos agravados aos autos de origem (ID origem 98206693).
5. Ressalte-se, ainda, que não se verifica, neste instante, que a posse exercida pelos atuais ocupantes do imóvel seja injusta, porque fundada em instrumento de cessão de direitos firmado com anuência da pessoa jurídica WRJ Engenharia Ltda., conforme se verifica do ID origem 98209270. Logo, se não observada, de plano, a probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, não há falar em concessão da tutela provisória vindicada na petição inicial.
6. Ademais, é pertinente pontuar que a desocupação do imóvel pelos agravados poderia resultar em indevido perigo de dano reverso. É que, à míngua de demonstração, neste instante, do caráter injusto ou clandestino da posse exercida pelos recorridos sobre o imóvel no qual residem desde 2006, e diante da ausência de elucidação das circunstâncias relativas à propriedade do referido bem, afigura-se temerária a expedição, neste instante, da vindicada ordem de desocupação do apartamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.